Tribunal: STF
Processo: ARE 1299373
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisões por meio das quais foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA, APESAR DE ANOTADA COMO SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO (P. ÚNICO DO ART. 1.015 DO CPC). COBRANÇA DE ASTREINTES. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CONDENOU O MUNICÍPIO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REFERENTE À MELHORIA DOS SISTEMAS DE CRAS E CREAS, INCLUSIVE COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS. DESCUMPRIMENTO DA CONDENAÇÃO QUE PERDUROU POR ANOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUE FOI OBJETO DA SENTENÇA E DEVERIA TER SIDO REDISCUTIDO EM SEDE RECURSAL, À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA QUE O APRESENTAM COMO EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COMO FORMA DE EVITAR SANÇÕES SEVERAS AOS ENTES ADMINISTRATIVOS POR ATOS PRATICADOS NA GESTÃO ANTERIOR. ASTREINTES QUE, A DESPEITO DE PODEREM SER APLICADOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, GUARDAM RELAÇÃO COM A CONDUTA DO GESTOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO À EXECUÇÃO DAS ASTREINTES, QUANDO VERIFICÁVEL QUE A NOVA GESTÃO EXECUTIVA EMPREENDEU ESFORÇOS PARA QUE NÃO MAIS INCORRE-SE EM MORA. CASO CONCRETO EM QUE SE EVIDENCIA O EMPENHO DA GESTÃO ATUAL. EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES PERANTE O ERÁRIO QUE DEVE ATER-SE AO PERÍODO DA MORA CORRIDO NA NOVA GESTÃO. DECOTE DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.” (Documento eletrônico 4)



    Os embargos de declaração interpostos foram desprovidos (Documento eletrônico 8).



    No RE interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, caput da mesma Carta. 



    No RE interposto pelo Município de Foz do Iguaçu, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se, em resumo, ofensa ao art. 5°, XLV, do Texto Magno.



    Bem examinados os autos, decido. 



    O órgão ministerial do Estado do Paraná argumenta que, embora o acórdão combatido tenha mantido hígido o valor dos astreintes, a determinação do seu recorte, para que o Prefeito da gestão de 2012 a 2016 seja responsável pelo pagamento do montante relativo ao seu período, e o Prefeito que assumiu o cargo a partir de 2017, pela quantia que diz respeito à sua gestão, afronta diretamente o art. 37, da Carta Política. Isso porque o Chefe do Executivo municipal anterior sequer integrou o polo passivo da lide, seja o processo de conhecimento ou o de execução, portanto, não poderia ser direcionado o pagamento das dívidas a ele. 



    A presente irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão: 



    “De outra banda, o princípio da intranscedência subjetiva é trazido como exceção ao princípio da impessoalidade, de forma a inibir a aplicação de severas sanções a entidades federativas por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Sobre o tema, colhe-se de Matheus Carvalho: 



    ´Com efeito, deve-se evitar a aplicação de penalidades à Administração Pública que possam dificultar a governabilidade do novo gestor caso haja irregularidades decorrentes das gestões anteriores - desde que se demonstre que o novo administrador está tomando rodas as providências necessárias a sanar os prejuízos . A título de exemplo, com base nessa orientação, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido da União de se determinar a suspensão da condição de inadimplente de Estado-Membro, bem como das limitações dela decorrentes, uma vez que as irregularidades praticadas pelo ente federado foram decorrentes de atuação da gestão anterior.´ (Manual de Direito Administrativo – 4. ed. – Salvador: JusPodivm, 2017, p. 73). 



    Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio é bem recepcionado, conforme pode-se depreender: 



    ´AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 



    6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento. (ACO 2795 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018)´



    ´AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. Precedente: ACO 1.995, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 4/8/2015. 



    2. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 



    3. In casu, diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    4. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual. 



    5. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 



    6. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento. (ACO 2795 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 12-12-2018 PUBLIC 13-12-2018).´



    No caso especial da execução da multa diária fixada em decisão judicial, sabe-se que é possível seu arbitramento em desfavor da Fazenda Pública (v.g. STJ - AgRg no REsp: 1124949 RS). Entretanto, não se pode ignorar que nesses casos o ônus é suportado pelo erário e, consequentemente, por toda a sociedade, tanto é que, por vezes, a jurisprudência admite o direcionamento da multa ao próprio gestor público (quando este integra o polo passivo): 



    [...]



    Pode-se extrair, nesse contexto, que a multa fixada em desfavor da Fazenda Pública guarda arcabouço fundada na conduta/incúria do próprio gestor, uma vez que, logicamente, a sua mora no cumprimento da decisão judicial é o que acarreta o computo das astreintes (o que pode ser reconhecido de modo implícito ainda nos casos que não houve o redirecionamento, especialmente quando isso não se deu apenas porque o gestor não integrou o polo passivo). 



    É nessa perspectiva que se entende ser possível aplicar o princípio da intranscendência subjetiva à cobrança das astreintes, excepcionando a impessoalidade da representação do ente administrativo quando possível notar que a nova gestão, a despeito de empreender esforços em não mais incorrer em mora para com suas obrigações – reconhecidas judicialmente ou não – acabará por ser prejudicada pela gestão anterior (que é justamente o que o princípio da intranscendência subjetiva visa evitar). 



    Destaca-se, nesse cenário, que o prejuízo imputado ao erário na nova gestão, de forma irrestrita, se estenderá a toda sociedade, devendo o princípio ora comentado ser aplicado como forma de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    Inobstante, ressalva-se que o valor da multa continuará hígido, contudo, não poderá ser exigido do erário, mas sim do próprio gestor público responsável pela mora. Em tendo havido o direcionamento anterior das astreintes, autoriza-se de logo o cumprimento de sentença. Não o sendo o caso – como quando o gestor não integrou a lide –, deve ser ajuizado pedido autônomo.



    Na espécie, colhe-se que, de fato, a causa de pedir da ação originária pauta-se na deficiência apresentada nos CRAS e CREAS – quanto à estrutura física e de pessoal – já na gestão anterior do município, quando era exercido o mandado eletivo dos anos de 2012 a 2016. Inobstante, o atual prefeito, por sua vez, apenas assumiu o controle da administração municipal quando, abril de 2017, após nova eleição realizada na cidade Foz do Iguaçu – ante a impugnação da candidatura do vencedor anterior perante o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. [...]” (págs. 4 a 6 do documento eletrônico 4, grifei).



    Observo, portanto, que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que garante ao novo gestor que dívidas de gestões anteriores não podem inviabilizar a administração daquele que, eleito democraticamente, não é o responsável direto pelas dificuldades financeiras oriundas de atos de terceiros. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 



    2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 



    3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3.031 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, grifei).



    “SIAFI/CADIN/CAUC – IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 – PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PDE/MS – RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B) – POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). 



    – O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA OU DA PERSONALIDADE DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE ORDEM JURÍDICA. ART. 5º, XLV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ENTE ESTATAL POR ATO PRATICADO POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU PELO PODER LEGISLATIVO OU JUDICIÁRIO. TESE ADOTADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA PELO PLENO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    I – O Supremo Tribunal Federal entende que as limitações jurídicas decorrentes do descumprimento de obrigação por entidade da administração indireta não podem ser atribuídas ao ente federal da qual participam e, pelo mesmo motivo, quando o desrespeito for ocasionado pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário, as consequências não podem alcançar o Poder Executivo. 



    II – Situação dos autos diversa daquela em que se afasta a adoção do princípio se a responsabilidade deriva de ato praticado por órgão do próprio Poder Executivo. 



    III – O caráter provisório de orientação adotada pelo Pleno desta Corte, ainda que proferida em cognição sumária, não impede o julgamento imediato de causas que versem sobre idêntica controvérsia, nem dá ensejo a necessário sobrestamento do feito. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento .” (RE 768.238-AgR/PE, de minha relatoria, grifei).



    Por oportuno, transcrevo o Informativo 791/2015 desta Corte, sobre o assunto:



    “O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pelo STF, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos. Com base nessa orientação e, com ressalva de fundamentação do Ministro Marco Aurélio, a Primeira Turma, em julgamento conjunto, negou provimento a agravos regimentais em ações cautelares ajuizadas com a finalidade de se determinar a suspensão da condição de inadimplente de Estado-Membro, bem como das limitações dela decorrentes, com relação a convênios com a União. Na espécie, em face de decisões que julgaram procedentes os pedidos a favor dos entes federativos, a fim de suspender as inscrições dos requerentes de todo e qualquer sistema de restrição ao crédito utilizado pela União, foram interpostos os presentes recursos. A Turma consignou que, em casos como os presentes, em que os fatos teriam decorrido de administrações anteriores e os novos gestores estivessem tomando providências para sanar as irregularidades verificadas, aplicar-se-ia o princípio da intranscendência subjetiva. O propósito seria neutralizar a ocorrência de risco que pudesse comprometer, de modo grave ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. Nesse sentido, a tomada de contas especial seria medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição dos entes nos cadastros de restrição aos créditos organizados e mantidos pela União. O Ministro Marco Aurélio asseverou que, por se tratar de governança, preponderaria o princípio contido no art. 37 da CF, ou seja, o da impessoalidade. Precedentes citados: ACO 1.848 AgR/MA (DJe de 21.11.2014) e ACO 1.612 AgR/MS (DJe de 12.12.2014).” (grifei). 



    Diante do exposto, não há como afastar a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva ao presente caso, sob pena de inviabilizar a gestão do Prefeito de Foz do Iguaçu. Em que pese o argumento de que o antigo administrador não foi chamado ao processo, o pagamento da obrigação poderá ser exigido dele, responsável pelos atos que geraram as sanções, via judicial. O que não se pode conceber é a coletividade ser privada de políticas públicas e sofrer prejuízo na prestação de serviços públicos essenciais em decorrência de irregularidades do anterior Chefe do Poder Executivo do Município de Foz do Iguaçu. 



    O ente municipal, por sua vez, insurge-se contra a decisão prolatada pela Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná – TJPR por deixar de determinar supressão integral das astreintes, o que obriga a nova gestão a assumir o cumprimento de parte de obrigação decorrente da gestão do prévio administrador. 



    Destaca, ainda, que ao valor da multa, mesmo com a redução imposta pelo Juízo a quo, giraria em torno de 1.000.000,00 (um milhão de reais), o que prejudicará a manutenção e execução das políticas necessárias ao município.



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    “[...] Contudo, observa-se que tão logo ajuizado o cumprimento de sentença, a atual gestão do Município realmente empreendeu esforços visando o cumprimento da obrigação. Após a audiência de conciliação, apresentou o quadro de servidores do evento 140. Informado que o número era insuficiente, formulou projeto de lei para ampliação do quadro de servidores (evento 159). E, por fim, cumpriu efetivamente as obrigações da condenação, conforme evento 194, em setembro de 2018. 



    Desta feita, mostra-se plausível que o erário municipal arque apenas com os valores devidos pela mora corrida durante a gestão atual do Município de Foz do Iguaçu, de forma proporcional. Considerando, assim, que a intimação da decisão do evento 8.1 fora em janeiro de 2015 (evento 20.1), até abril de 2017 decorreram 24 meses, e que de lá até setembro de 2018 decorreram mais 17 meses, em operação aritmética, tem-se que o Município apenas deverá arcar com 41,5% do valor da execução, já considerando o excesso de execução reconhecido pelo Ministério Público (evento 197.1), referente ao evento 182.2. 



    Por fim, decotado o valor na forma acima disciplinada, não se reconhece qualquer exorbitância quanto à quantia exigível, o que impede sua redução. [...]”. (págs. 6 e 7 do documento eletrônico 4, grifei)



    Ressalto, por oportuno, que a nova administração, conforme consignado pelo Tribunal a quo, efetivamente tomou medidas voltadas ao saneamento das dívidas:



    “[...] Contudo, observa-se que tão logo ajuizado o cumprimento de sentença, a atual gestão do Município realmente empreendeu esforços visando o cumprimento da obrigação. Após a audiência de conciliação, apresentou o quadro de servidores do evento 140. Informado que o número era insuficiente, formulou projeto de lei para ampliação do quadro de servidores (evento 159). E, por fim, cumpriu efetivamente as obrigações da condenação, conforme evento 194, em setembro de 2018. [...]” (pág. 6 do documento eletrônico 4).



    Razão assiste ao ente municipal. 



    In casu, o Prefeito de Foz do Iguaçu, eleito para o ano de 2017, tomou conhecimento da imposição judicial determinando as melhorias dos sistemas de CRAS e CREAS, inclusive com a obrigatoriedade de contratação de servidores efetivos, quando assumiu o cargo e, nos termos do próprio acórdão recorrido, não mediu esforços para o cumprimento das obrigações estabelecidas. 



    Evidentemente, para que tais obrigações fossem implementadas, fez-se necessária a execução de diversos e complexos atos administrativos, a exemplo de licitações e concursos públicos, atividades que certamente demandaram tempo para que fossem realizadas dentro da legalidade. 



    Assim, a responsabilidade pela mora ocorrida após 2017 não pode ser imputada ao gestor eleito, uma vez que o atraso no cumprimento da determinação judicial decorreu de atos ilegais e desidiosos do antigo chefe da prefeitura municipal. 



    Isto posto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, e dou provimento ao apelo extremo interposto pelo Município de Foz do Iguaçu, para determinar, com base no princípio da intranscendência subjetiva, que os astreintes decorrentes da mora em implementar melhorias sejam integralmente cobradas do gestor anterior. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator